Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736619-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANALICIA CHAVES DE SOUZA JUSTINO, FERNANDO NASCIMENTO JUSTINO REU: LEILA CLAUDIA LOPES MAIA DE SOUZA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Analícia Chaves de Souza Justino e Fernando Nascimento Justino com a finalidade de desconstituir a sentença do processo no 0703464-97.2020.8.07.0008 que tramitou na Vara Cível do Paranoá/DF. 2. Sustentam, em suma, que houve violação manifesta da norma jurídica (CPC, art. 966, inciso V), uma vez que não poderia ser declarada a extinção da ação com base na coisa julgada em função do ajuizamento de ação de reintegração de posse anterior à ação de imissão. 3. Aduzem que as ações são diferentes, o que afastaria a litispendência e a coisa julgada. Alegam que não exerceram a posse do imóvel, por isso o pedido de reintegração seria incabível. 4. Alegam, ainda, que a causa de pedir remota das ações não correspondem ao mesmo fato constitutivo do direito alegado. Citam precedentes. 5. Pedem que a sentença seja rescindida, procedendo-se novo julgamento da demanda, na forma do art. 968, inciso I do CPC. 6. As custas processuais não foram recolhidas, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas os autores formularam pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teriam condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 7. Atribuíram à causa o valor de R$ 150.000,00. 8. Determinada a emenda da petição inicial, nos termos da decisão de ID no 30770388. 9. Resposta no ID no 31535680 e seguintes. 10. Cumpre decidir. 11. Os autores alegam que teria ocorrido violação à norma jurídica (art. 337, §2o do CPC), pois os requisitos para a configuração da litispendência e a identificação da coisa julgada não estariam efetivamente demonstrados. 12. Como consequência, destacam a possibilidade de processamento da ação de imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia, pois a reintegração não seria possível, uma vez que não se encontravam no bem, requisito indispensável à demanda. 13. Conforme ponderado na decisão de ID no 30770388, pág. 2, afastar o reconhecimento de litispendência ou de coisa julgada não possui relação com fatos, pois se trata de matéria unicamente de direito. A sentença que se pretende a rescisão foi confirmada pelo acórdão no 1310741 da 4a Turma Cível, assim ementado: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 475, INCISO V, DO CPC. 1. Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação possessória, não pode a demandante instaurar novo litígio pretendendo, novamente, a posse do mesmo imóvel, com base em fundamentos muito semelhantes, senão iguais, tendo alterado o nome da ação de reintegração de posse para imissão na posse. 3. De acordo com o art. 508, do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 4. Apelo não provido. (Acórdão 1310741, 07034649720208070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. Conforme destacado no acórdão supracitado, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação possessória - que já analisou o cenário fático apresentado pelas partes e as provas pertinentes -, não é possível instaurar novo litígio com fundamentos semelhantes, de maneira reiterada e transversal, pretendendo a posse do mesmo imóvel. 15. O Código de Processo Civil, nos artigos 926 a 931 estabelece um regime procedimental único para o processamento das ações de manutenção e de reintegração de posse, embora as finalidades sejam diversas. O princípio da fungibilidade permite que mesmo uma ação proposta de forma inadequada seja aproveitada (CPC, art. 920). 16. Vicente Greco Filho leciona que “a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. Justifica a regra a sutil diferença que pode existir entre uma situação de esbulho e uma situação de turbação ou entre esta e a simples ameaça, devendo juiz dar o provimento correto, ainda que a descrição inicial não corresponda exatamente à realidade colhida pelas provas. Essa regra, porém, como exceção aos princípios consagrados nos arts. 459 e 460 (...), deve ser interpretada estritamente, não admitindo extensão analógica para outros casos. Ela se refere exclusivamente à fungibilidade entre as possessórias; não é aplicável, por exemplo, entre o pedido possessório e petitório. A propositura de possessória quando caberia reivindicatória, ou vice-versa, leva à carência da ação por falta de interesse de processual adequado. Não há possibilidade de o juiz aceitar uma pela outra.” [Direito Processual Civil Brasileiro. Processo de Execução a Procedimentos Especiais. 16a Ed. São Paulo, Saraiva, 2003. P. 224]. 17. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados na petição inicial ratificam que a pretensão dos autores constitui flagrante sucedâneo recursal. O acórdão foi claro ao dirimir a controvérsia inerente à posse do imóvel e aplicou adequadamente a legislação processual civil, após identificar a litispendência e a ocorrência da coisa julgada em matéria possessória. 18. Como consequência, a alegação de infringência à norma jurídica não se sustenta. Da leitura do acórdão que confirmou a sentença rescindenda é possível identificar as razões para a preservação da coisa julgada, uma vez que o pedido de imissão na posse apresentou os mesmos elementos fáticos e documentais da demanda possessória anteriormente proposta e que foi julgada improcedente. 19. A pretensão de rediscussão da matéria em razão do mero inconformismo com o resultado do julgamento não é suficiente para fundamentar, tampouco permitir o processamento e o julgamento de Ação Rescisória. 20. O art. 966, inciso V do CPC prevê expressamente que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da Ação Rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não se verifica no caso em análise. 21. A extinção do feito em observância à coisa julgada (CPC, art. 508), mediante intelecção do Juiz e a aplicação adequada das normas processuais pertinentes ao caso concreto, não pode ser reapreciada em Ação Rescisória. Precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. [...] 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)”. [grifado na transcrição]. 22. A simples correção de alegadas injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas e questões já resolvidas, como pretendem os autores, não se encontram dentre as hipóteses legais que permitem o processamento da Ação Rescisória, nos termos já salientados. 23. Do contexto fático-documental apresentado, infere-se que a pretensão dos autores constitui evidente sucedâneo recursal, o que inviabiliza o seu processamento (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 24. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, inciso IV c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 25. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 26. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO